Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO. ARTS. 4o E 9o DO DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO SERVIDOR. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que reconheceu a prescrição quinquenal de créditos remuneratórios a 12/2014 a 12/2017 e condenou o Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente referentes tão somente ao período de 01/2018 a 12/2020.

2. Os embargos de declaração sustentam a ocorrência de erro material no acórdão que registrou a existência de pedido administrativo apenas em 2003 (000001/2023), quando, na realidade, foram formulados requerimentos administrativos nos anos de 2019 (processo no 00060-00478782/2019-93) e 2021 (processo no 00060-00284629/2021-11), os quais não foram devidamente examinados como causas suspensivas do prazo prescricional, ensejando omissão e contradição no acórdão.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, embora os valores discutidos, referentes ao período de 12/2014 a 12/2020, tenham sido formalmente lançados como pedido de pagamento no ano de 2023 (processo no 000001/2023 – ID 68610717), a própria Administração reconheceu, de forma expressa, que o servidor solicitou o abono de permanência nos anos de 2019 e 2021 por meio dos Requerimentos no 141426784 e 141426807 que deram origem aos Processos no 00060-00284629/2021-11 e no 00060-00478782/2019-93, conforme consignado no ID 68610733 – pág. 9. Tais requerimentos administrativos configuram causa suspensiva do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição.

6. Registre-se que, conforme consignado no acórdão embargado, a ausência de ato expresso de encerramento indica que os processos administrativos que tratam dos valores não prescritos permanecem em tramitação, voltados à quitação dos créditos remuneratórios lançados nos assentamentos funcionais do servidor, o que torna legítima a sua expectativa quanto ao recebimento da totalidade da verba.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal ao pagamento integral valores reconhecidos administrativamente.

8. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.